Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023731-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS DICARI FACHOLLI - CPF: 527.419.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETH CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 569.771.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. ESPÓLIO COMO SUJEITO LEGITIMADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial movida pela BASF S/A. Os agravantes sustentam ilegitimidade passiva para a execução de dívida do falecido pai, diante da ausência de abertura de inventário, e pedem a suspensão do processo em razão da recuperação judicial de um dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os herdeiros podem ser incluídos no polo passivo da execução antes da abertura do inventário e da partilha de bens;
(ii) estabelecer se a homologação da recuperação judicial em favor de um dos herdeiros suspende o curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O espólio, conforme os arts. 796 do CPC e 1.997 do Código Civil, é o sujeito legitimado para responder pelas obrigações do falecido até a realização da partilha, devendo figurar no polo passivo da execução.

4.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, determina que a herança se transmite aos herdeiros no momento do falecimento, mas a responsabilidade pelas dívidas permanece vinculada ao espólio enquanto não houver partilha.

5.

Na ausência de abertura de inventário e partilha, os herdeiros não possuem legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local, não podendo responder pelas dívidas com seus patrimônios pessoais.

6.

A homologação de recuperação judicial não afeta execuções movidas contra o espólio do falecido, visto que a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/05 se aplica exclusivamente às execuções ajuizadas contra o próprio devedor recuperando.

7.

A tentativa de aplicar os efeitos da recuperação judicial de Adair Cristóvão à execução movida contra o espólio do pai não encontra respaldo legal, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau e reiterado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os herdeiros não possuem legitimidade passiva para responder por dívidas do falecido enquanto não houver abertura do inventário e partilha dos bens, devendo o espólio figurar no polo passivo da execução.

2.

A homologação de recuperação judicial em favor de herdeiro não suspende a execução movida contra o espólio do falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 613 e 796; CC, arts. 1.784, 1.792 e 1.997; Lei nº 11.101/05, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.699.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1039064/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2018, DJe 04/12/2018; TJ-MT, AI nº 10124451620248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024, DJE 24/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002771-39.2005.8.11.0051, manejada por BASF

S/A, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles opostas, consistente na ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução, bem como, a suspensão do processo em razão da homologação de plano de recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão.

Nos fundamentos do recurso, os agravantes argumentam, em resumo, que não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da execução e, consequentemente, não devem responder pela dívida do falecido pai, uma vez que não foi realizada a abertura do inventário dos bens deixados pelo
de cujus
.

Assim, pleiteiam que seja reconhecida a legitimidade do espólio, conforme disposto no art. 1.997 do Código Civil e no art. 796 do Código de Processo Civil, pois aduzem que não detêm legitimidade para responder pela dívida do falecido pai, enquanto não forem partilhados os bens do espólio.

Além disso, afirmam que a execução deve ser suspensa, considerando a homologação do pedido de recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão, conforme os autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1013210-46.2022.8.11.0003, a fim de evitar riscos de constrições indevidas sobre o patrimônio.

Por fim, informam que estão atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo solicitado, especialmente porque, caso a decisão agravada não seja suspensa, isso permitirá que a Exequente adote todas as medidas executivas necessárias para a satisfação da dívida. Essa situação, sem dúvida, poderá levar a constrições indevidas sobre os Agravantes, causando-lhes danos.

O efeito suspensivo foi, por mim concedido, id. 237119673.

Dessa decisão, a parte agravada opôs Embargos de Declaração, id. 239669661, que não foram acolhidos, id. 242552672.

Ausentes as contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge em face da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta.

Confere-se dos autos que a empresa BASF S/A manejou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli, Terezinha de Jesus Dicari Fachiolli, Alberto da Rocha e Elizeth Cristóvão da Rocha.

Após a citação, não houve o adimplemento da dívida, de modo que foi deferida a penhora de bens e valores dos executados.

Sobreveio a notícia do óbito dos coexecutados, Sr. Alberto da Rocha e Sra. Elizeth Cristóvão da Rocha. Id. 38757995, autos de origem.

De conseguinte, o feito foi suspenso e promovida a inclusão dos herdeiros Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha, como sucessores dos executados falecidos. Id. 111750985.

Dessa decisão, os herdeiros opuseram Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento da ilegitimidade passiva, que restou rejeitada pelo Magistrado Singular.

Pois bem, como se sabe, o espólio é o conjunto de direitos e deveres pertencentes à pessoa falecida, ao de cujus. É simples massa patrimonial que permanece coesa até a atribuição dos quinhões hereditários aos herdeiros. É o inventariante quem representa processualmente o espólio. Surge, pois, com a abertura do inventário e a nomeação e compromisso do inventariante. Até que o inventariante preste compromisso, o espólio fica na administração como um “administrador provisório” (art. 613, do CPC).

Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil (CPC), o espólio, enquanto conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus, é quem deve figurar no polo passivo ou ativo de demandas judiciais até que se realize a partilha, confira-se:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Complementando, o artigo 1.997 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Assim, enquanto não houver a formalização da partilha dos bens deixados pelo falecido, a responsabilidade pelo adimplemento de obrigações recai sobre a herança, representada pelo espólio.

Demais disso, o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, estabelece que a transmissão da herança ocorre no instante da morte do autor da herança. Todavia, essa transmissão não implica automaticamente a responsabilidade dos herdeiros por obrigações do de cujus, que permanece vinculada ao espólio até a realização da partilha, veja-se:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Logo, a posse direta dos bens ficará com quem realmente estiver usando os bens ou com o inventariante, dependendo se foi aberto um inventário ou não.

No presente caso, não há notícia da abertura de inventário nem da realização da partilha. Consequentemente, os agravantes, herdeiros do falecido, não podem ser compelidos a responder pelas dívidas com seus patrimônios pessoais. Tal entendimento encontra amparo no artigo 1.792 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

Dessa forma, a execução deve ser dirigida ao espólio, pois é este o sujeito legitimado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

"Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o espólio responde pelas dívidas do falecido. Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021).

“É o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - que, por expressa determinação legal (arts. 597 do CPC/73 e 1.997 do CC), responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há partilha. 3. Mostra-se correta a conclusão do acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de intimação das herdeiras do executado para ingressarem no polo passivo da lide, revelando-se inadequado o prosseguimento do feito em face delas. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1039064/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

Nesse sentido, igualmente, é a jurisprudência deste Sodalício:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE O DE CUJUS NÃO DEIXOU BENS À INVENTARIAR, DEVENDO A DEMANDA SER EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA INTEGRAR A LIDE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. No caso, ante aos herdeiros não comprovarem a negativa de inventário ou bens passíveis de inventariar, merecendo ser mantida a decisão vergastada. Ademais, consoante precedente do STJ: “não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária. “O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.” (REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma; j. 03.03.2015).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124451620248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No entanto, quanto ao pedido de suspensão da execução em razão da homologação da recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão, não há respaldo para a pretensão dos agravantes. A magistrada de primeiro grau acertadamente destacou que "

descabe guarida a tese de novação da execução pela homologação da recuperação judicial de ADAIR, porquanto o débito ora executado não era de sua responsabilidade até o falecimento de seus genitores, de modo que não se submete aos efeitos recuperacionais
."

De fato, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial determina a "suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor". No caso em análise, essa suspensão aplica-se às execuções movidas diretamente contra "Adair", não se confundindo com a execução promovida em face do espólio do falecido, seu pai.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO HERDEIRO – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sem que tenha havido a partilha, a legitimidade para responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança, na forma dos artigos 75, inciso VII, 613 e 796, todos do CPC.

Nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas somente em relação a recuperanda. (N.U 1009552-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
a fim de acolher a exceção de pré-executividade, declarando a ilegitimidade passiva dos agravantes nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024